Tribunal: TJMT
Processo: 1004213-88.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004213-88.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE SOUZA LIMA - CPF: 047.483.381-05 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (EMBARGANTE), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – SÚMULA 266/STF - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OBSCURIDADE – AFASTADA - ERRO MATERIAL EXISTENTE NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO - EQUÍVOCO DO NOME DO SINDICATO IMPETRANTE - CORREÇÃO SEM ADENTRAR O MÉRITO - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em decisão obscura, quando se constata no acórdão que o julgado é claro e possui fundamentos lógico que autorizam a conclusão do julgado pelo desprovimento do agravo.

Evidenciada a existência de erro material no relatório do voto condutor do acórdão, impõe-se a correção, sem adentrar o mérito.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão desta Turma (id. 66689988) que, à unanimidade, desproveu recurso de agravo interno aviado contra decisão que indeferiu petição inicial de mandado de segurança, ante a ausência de demonstração de ato concreto violador de direito líquido e certo.

O embargante insurge-se contra
obscuridade no acórdão, visto que “a E. Turma não se pronunciou sobre os atos estatais disciplinadores praticados pelo embargado, caracterizando uma omissão que compromete a interposição do recurso almejado”. (
sic
Id 68105970)

E ainda, aduz a ocorrência de erro material por ter constado como Impetrante Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais e não Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso.

Nesses termos, requer provimento ao recurso.

Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, o Estado de Mato Grosso apontou a ausência do citado vício e o intento do embargante em desconstituir a decisão que lhe foi desfavorável (id. 71898468).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no art. 1022 do CPC:

Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme previsto pelo artigo 1022, do Código de Processo Civil.

O Doutrinador LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ MITIDIERO, sobre o vício da obscuridade, anotam que
“
Decisão obscura
é a que falta clareza concernente à redação da decisão, comprometendo a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial
.”(in Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]. 4. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).

Com efeito, com relação a alegação de obscuridade atribuída a não apreciação do contexto fático inteiro, bem como ao texto constitucional, a argumentação deduzida não corresponde ao mencionado vício, uma vez que a decisão expressa de forma clara e lógica os fundamentos que ensejaram a conclusão do acórdão.

A simples leitura de excertos do julgado é suficiente a demonstrar que não há falta de clareza e precisão tendente à impossibilidade de compreender o julgado, no particular aspecto, diante dos sobrados motivos encontrados para proferir a decisão que improveu o recurso, a saber:

“Nada obstante os argumentos deduzidos na peça recursal, estes não são capazes de demonstrar quais seriam os “efeitos concretos” trazidos pela norma impugnada.

O ato ilegal combatido pela Agravante, na inicial, é edição da Lei Complementar Estadual nº 613/2019, que deu nova redação ao § 1º do artigo 50 da Lei Complementar nº 560/2014, dispondo que compete ao Chefe do Executivo Estadual a designação da diretoria do MTPREV.

“Art. 50 (...) § 1º Enquanto não implementado o cronograma mencionado no caput, que tem por objetivo a gestão centralizada do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, competirá à Diretoria Executiva do MTPREV a aprovação do estudo atuarial e da proposta do plano de custeio, que será encaminhada ao Poder Legislativo pelo Governador do Estado, não se aplicando as disposições correlatas previstas no caput e no art. 10 desta Lei”

Com efeito, não há quaisquer elementos nos autos que indiquem de maneira clara quais seria a violação a direito líquido e certo do Requerente, “se limitando a requerer a concessão da ordem para determinar que a autoridade coatora se abstenha de aplicar a Lei Complementar nº 613/2019, por entender que a norma estadual não guarda simetria com a legislação federal”, como bem ressaltado pela Procuradoria Geral de Justiça. (Id 36155954)

A propósito, trago à colação decisões desta Corte em casos análogos ao dos autos:

“(...)

A ilegalidade apontada estaria materializada na edição da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 613, de 28 de janeiro de 2019, que deu nova redação ao parágrafo 1º do artigo 50 da Lei Complementar nº 560, de 31 de dezembro de 2014, cujo teor é o seguinte:

[...] Art. 1º Altera-se o § 1º do art. 50 da Lei Complementar nº 560, de 31 de dezembro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 50 (...)

§ 1º Enquanto não implementado o cronograma mencionado no caput, que tem por objetivo a gestão centralizada do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, competirá à Diretoria Executiva do MTPREV a aprovação do estudo atuarial e da proposta do plano de custeio, que será encaminhada ao Poder Legislativo pelo Governador do Estado, não se aplicando as disposições correlatas previstas no caput e no art. 10 desta Lei.

(...)’

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. [...].

No entanto, “Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato” (STF, Tribunal Pleno, MS 31647/DF AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2017).

[...] 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança.

2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 34432/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017).

Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 10 da Lei de Regência, nos artigos 51, XIV, e 161, § 1º, do RITJ/MT, indefiro a segurança.” (N.U 1004308-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)

“(...)

A celeuma deste mandado de segurança diz respeito à insurgência do Sindicato dos Profissionais da Área Instrumental do Governo de Mato Grosso, quanto à alteração legislativa, do artigo 50, da LC 560/2014, que prevê a indicação da Diretoria Executiva do MTPREV pelo Governador de Estado, e à qual competirá a aprovação do estudo atuarial e a proposta do plano de custeio, o que no entender do Impetrante, não contará com a participação dos representados, violando, assim, os princípios constitucionais.

Inicialmente, da leitura dos dispositivos, extrai-se que transcorridos mais de três anos, supostamente, não houve implantação do sistema previdenciário para os Poderes e, para impulsionar à questão, é que o Impetrado, pode ter promovido a alteração do artigo 50, daquela legislação.

A propósito, válida a transcrição das normas debatidas.

O (antigo) artigo 50, da Lei nº 540/2014 assim dispunha:

Art. 50 O Conselho de Previdência estabelecerá cronograma individualizado de implantação da MTPREV para os Poderes e Órgãos autônomos, no que se refere aos modelos de gestão, previsão e execução orçamentária, contribuições para o FUNPREV/MT, concessão, manutenção e pagamento de benefícios previdenciários.

§ 1º Enquanto não concluída a execução do cronograma individual de implantação de que trata o caput deste artigo, o sistema vigente quando da aprovação desta lei será mantido.

§ 2º O Poder Executivo deverá prever na Lei de Diretrizes Orçamentárias aumento nos limites orçamentários dos Poderes e Órgãos Constitucionais Autônomos, suficientes para custear os acréscimos de contribuições patronais decorrentes da implementação do cronograma de que trata o caput deste artigo.

Da alteração do referido artigo, pela LC nº 613/2019, agora prevê:

Art. 50 (...)

§ 1º Enquanto não implementado o cronograma mencionado no caput, que tem por objetivo a gestão centralizada do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, competirá à Diretoria Executiva do MTPREV a aprovação do estudo atuarial e da proposta do plano de custeio, que será encaminhada ao Poder Legislativo pelo Governador do Estado, não se aplicando as disposições correlatas previstas no caput e no art. 10 desta Lei (...).

Nessa quadra, conforme consignado, é que pretende, liminarmente, o Impetrante o sobrestamento da proposta do plano de custeio e outras medidas, porque encaminhada pelo Governador e o seu eleito à Assembleia Legislativa.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 266: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

Em que pese ao Impetrante postular a suspensão do encaminhamento das propostas previdenciárias à Casa de Leis, fá-lo contrário aos termos da legislação nova, alegando a violação aos princípios constitucionais e à simetria ao Fundo da Previdência Federal, ou seja, a insurgência principal é contra o dispositivo que modifica a legislação de criação do MTPREV.

No mesmo sentido:

1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da
Súmula 266
do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. [
MS 34432 AgR
, rel. min. Luiz Fux, P, j. 07-03-2017, DJE 56 de 23-03-2017.]

Em que pese as alegações do impetrante, "a resposta à consulta, quando proferida pela maioria absoluta do Plenário, tem caráter normativo geral" (art. 89, § 2º do
RICNJ
). O mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos abstratos, categoria na qual se inserem as respostas proferidas pelo CNJ em sede de consultas, conforme entendimento consubstanciado na
Súmula 266
deste Supremo Tribunal, (...). Saliente-se que o entendimento exposto na
Súmula 266
não abarca apenas lei propriamente dita, mas todos os atos que, tal qual lei, possuam densa abstração normativa. [
MS 32.694 AgR
, rel. min. Dias Toffoli, 2ª T, j. 28-4-2015, DJE 109 de 9-6-2015.]

Como se sabe, o mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante. O referido meio processual não se presta a impugnar normas gerais e abstratas, como exposto na
Súmula 266/STF
, (...). A "lei em tese" a que se refere a súmula não é propriamente a lei em sua acepção formal, mas em sentido material, o que abrange atos normativos infralegais, desde que possuam caráter geral e abstrato (...).
[
MS 29.374 AgR
, rel. min. Roberto Barroso, 1ª T, j. 30-9-2014, DJE 201 de 15-10-2014.]

De igual modo, decidiu o Des. Luiz Carlos da Costa, no Mandado de Segurança nº 1004187-90.2019.8.11.0000.

Nessa quadra, além de inexistirem provas da suposta violação aos direitos do Sindicato Impetrante, descabido o presente instrumento processual civil para combater a alteração legislativa e seus efeitos.

Posto isso, não sendo caso de conhecimento desta ação mandamental, com fundamento no artigo 10, da Lei de Mandado de Segurança, e artigos 51, XIV e 161§1º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, INDEFIRO a segurança.” (N.U 1013188-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)

Dessa forma,
in casu
, verifico que o Impetrante não aponta, tampouco comprova, em que consiste o ato concreto das autoridades coatoras, que tenha violado, ou constitua ameaça de lesão, a direito líquido e certo seu.

Limitou-se, somente a impugnar o disposto na Lei Complementar 613/2019, como se extrai do seu pedido inaurgural,
in verbis
:

“e) Que, no mérito, seja julgado procedente o pedido para determinar que a autoridade coatora se abstenha de aplicar a Lei Complementar nº 613/2019 por ser flagrantemente ilegal, inconstitucional e imoral sua redação.”

A decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI OU ATO NORMATIVO EM TESE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 266. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (MS 35935 AgR,
Relator
(a): Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018).

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PORTARIA TCU Nº 50/2014 – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. – O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes. (MS 32809 AgR,
Relator
(a): Min. Celso De Mello, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, processo eletrônico, DJe-213, divulg. 29-10-2014, public. 30-10-2014).

No mesmo diapasão é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DIRIGIDA CONTRA NORMA ABSTRATA. AUSÊNCIA DE ATO DE EFEITOS CONCRETOS. IMPUTAÇÃO À AUTORIDADE COATORA NÃO ATENTA CONTRA DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PARTE IMPETRANTE. LEI EM TESE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 266 DA SÚMULA DO STF. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por custodiado da Penitenciária Federal em Mossoró/RN, contra ato do Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na edição da Portaria n. 157, de 12/2/2019, publicada no Diário Oficial da União de 13/2/2019, que disciplina o procedimento de visita social aos presos nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. No Egrégio Superior Tribunal de Justiça, foi proferida decisão pela qual se indeferiu liminarmente o pedido. II - A pretensão do impetrante é dirigida contra portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ato que se caracteriza como norma abstrata, aplicável, por sua natureza, indiscriminadamente a todos os detentos do sistema penitenciário federal. III - Não há, portanto, ato de efeitos concretos imputado à autoridade apontada como coatora, que atente contra direito líquido e certo da parte impetrante. IV - Verifica-se a inadequação da via eleita e, por tal motivo, há se extinguir liminarmente o presente
mandamus
. V - A pretensão da parte impetrante esbarra no óbice previsto na Súmula n. 266/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra lei em tese". A propósito, vejam-se os seguintes precedentes da Primeira Seção desta Corte Superior, em julgamento de mandados de segurança que também discutiam a legalidade de portaria do Ministério da Justiça que estabelecia critérios para visitas íntimas no âmbito do Sistema Penitenciário Federal: STJ, AgInt no MS n. 23.777/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 19/4/2018; STJ, AgInt no MS n. 23.752/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 1º/3/2018. No mesmo sentido são as seguintes decisões, recentemente proferidas em casos idênticos ao dos autos: STJ, MS n. 24.975/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 28/2/2019; MS n. 24.993/DF, Rel. Mininstro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2019 e MS n. 25.004/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 1º/3/2019. VI -- Agravo interno improvido. (AgInt no MS 25.019/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/05/2019, DJe 04/06/2019).

Desse modo, ante a impossibilidade de se impugnar, por meio da ação do mandado de segurança, os atos estatais disciplinadores de situações gerais, abstratas e impessoais, como é o caso da Lei Estadual n. 613/2009, o indeferimento da petição inicial do Mandado de Segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão recorrida que indeferiu a petição inicial e, de consequência, denegou

a ordem pleiteada.” (acórdão embargado)

Como se constata o acórdão é claro ao dispor que não é possível a interposição de mandado de segurança contra lei em tese, devendo ser demonstrado nos autos o ato de efeito concreto capaz de violar direito líquido e certo do impetrante.

Dessa forma, verifica-se que a pretensão do Embargante é, na verdade, obter novo pronunciamento judicial a respeito de teses já enfrentadas pelo órgão julgador, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

No que se refere ao erro material, os embargos devem ser acolhidos, posto que de fato houve um equívoco no relatório quando anotado como impetrante o Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais e não de fato o Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso.

Diante disso, reparo o erro material, para corrigir no relatório do voto condutor do acórdão o nome da Agravante/Impetrante, fazendo constar o nome correto.

Não há nenhuma inferência no mérito do julgado.

Com essas considerações, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DETERMINO a correção nome do Sindicato Impetrante constante do Relatório do voto condutor do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021